Tribunal: TJES
Processo: 5011101-68.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011101-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. ABUSIVIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O ABALO À HONRA SUBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5011101-68.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ODEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDA: BANCO BMG S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão, entendo que a sentença objurgada não merece reparo.

E explico.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, não vislumbro o aventado dano.

Digo isso porque, a meu ver, a abusividade na cobrança dos juros moratórios, por si só, não configura abalo à honra subjetiva da parte, notadamente quando ausentes, nos autos, informações acerca de eventual restrição de crédito ou outra situação mais grave.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. IRREGULARIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença prolatada no bojo de ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 2. Apelação autoral que pretende o reconhecimento de abusividade nas taxas de juros superiores à média de mercado e afastar as cobranças da capitalização de juros e seguro, além da condenação da instituição financeira a restituir na forma dobrada os valores descontados e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 3. Há 5 (cinco) questões em discussão: (I) saber se há abusividade nos juros remuneratórios acima da média de mercado; (II) se é devida a incidência de capitalização dos juros; (III) se é devida a cobrança de seguro; (IV) se a restituição é na forma simples ou em dobro; (V) se estão configurados danos morais. III. Razões de Decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade. 5.1 possibilidade de pactuação dos juros remuneratórios superior a uma vez e meia, duas ou até três vezes a média de mercado. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da validade da contratação do seguro, desde que a instituição financeira garanta ao consumidor a liberdade de contratar o financiamento/empréstimo sem o seguro e a de contratar com uma seguradora de sua escolha. 7. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. 8.
Inexistência do dever de indenizar em danos morais, tendo em vista que a simples revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas não possui o condão, por si só, de trazer abalo moral à parte
. 9. Cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EARESP no 600.663/RS é no sentido de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 9.1. Modulação dos efeitos no sentido de que o entendimento seria aplicado após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. lV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Legislação relevante citada: CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 186 e 927; Tema 972; Súmulas nºs 297, 381, 382, 539, 541 e 566 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.061.530 RS 2008/0119992-4, Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Min. Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Tuema, j. 20/11/2023; STF - ADI 2316, Relator: Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 01/07/2024; TJAL - 0700221-87.2020.8.02.0040, Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, 4a Câmara Cível, j. 08/02/2023. (TJAL; AC 0714739-34.2022.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 05/06/2025; DJAL 18/06/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em ExameRecurso de apelação interposto por Maria Teresa Bernardes contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c. C. Indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de custas e honorários. A autora alega cobrança de juros abusivos, requerendo a revisão do contrato e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo banco, que superam a taxa média de mercado, e (II) a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir3. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A abusividade dos juros foi demonstrada, pois superam mais de duas vezes a taxa média de mercado, conforme entendimento dessa C. Câmara. A jurisprudência consolidada admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando a abusividade é cabalmente demonstrada. Substituição dos juros remuneratórios previstos no contrato pela taxa média de mercado. 4.
Descabida a pretensão de indenização por danos morais que não se verificam no caso, em que não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da pare nem abalo ao crédito.
lV. Dispositivo e Tese Parcial provimento do recurso da parte autora. Reforma da sentença para determinar a substituição dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior. Tese de julgamento: 1. A revisão das taxas de juros é admitida quando demonstrada a abusividade. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples. 3.
Incabível a fixação de indenização por danos morais sem ofensa aos direitos da personalidade ou abalo ao crédito.
5. Recurso da parte autora parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda, com sucumbência recíproca. (TJSP; Apelação Cível 1028578-13.2024.8.26.0196; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2025; Data de Registro: 10/06/2025) (TJSP; AC 1028578-13.2024.8.26.0196; Franca; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 10/06/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença
.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)